Tribunal: TJDFT
Processo: 0750504-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E TDAH. ATENDIMENTO ESPECIALIZADO. TEMPO ADICIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária em mandado de segurança impetrado com o objetivo de anular ato administrativo que indeferiu pedido de tempo adicional para realização de etapa do Programa de Avaliação Seriada da Universidade de Brasília – PAS/UnB, formulado por candidata com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista – TEA e Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a candidata preenche os requisitos legais e editalícios para o recebimento de atendimento especializado, consistente em tempo adicional para realização de prova, em razão de sua condição de pessoa com deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O edital do PAS/UnB exige, para concessão de tempo adicional, apresentação de laudo médico ou caracterizador de deficiência que ateste a espécie e o grau da deficiência, bem como justifique a necessidade do atendimento solicitado.
4. A candidata apresentou laudo psicológico que atesta sua condição de pessoa com deficiência e recomenda expressamente a concessão de tempo adicional, em razão de prejuízos significativos na atenção sustentada e na regulação emocional.
5. O indeferimento administrativo não observou os elementos constantes do laudo, que atendem aos requisitos do edital e da legislação aplicável, especialmente o art. 1o, § 1o, da Lei n. 12.764/2012.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Remessa necessária conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. A candidata com diagnóstico de TEA e TDAH, que apresenta laudo psicológico justificando a necessidade de tempo adicional, faz jus ao atendimento especializado previsto em edital de concurso público”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.764/2012, art. 1o, § 1o; Lei n. 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC n. 0710565-07.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 19/10/2023, DJe 6/11/2023; TJDFT, AI n. 0716301-77.2021.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/11/2021, DJe 23/11/2021.